Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-54.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009646-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 044.330.764-49 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de diferenças em conta do PASEP e extinguiu o processo com resolução de mérito. O juízo de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral dos valores, ocorrido em janeiro de 1995.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição, sob fundamento de que o prazo deve ser contado a partir da ciência inequívoca da lesão, ocorrida apenas com a obtenção de extratos em 2025; e
(ii)
retorno dos autos à origem para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente se ocorre na data do saque integral ou na data da obtenção posterior de extratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos ou por desfalques, consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse momento, nasce para o titular a possibilidade concreta de verificar o montante creditado e buscar os documentos necessários para questionar eventuais divergências, em observância à teoria da
actio nata
.

6. A solicitação de extratos e microfichas realizada anos ou décadas após o saque integral constitui providência instrutória que não tem o condão de deslocar o termo inicial da prescrição. Admitir o contrário violaria o princípio da segurança jurídica e a finalidade do instituto da prescrição.

7. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 11/janeiro/1995 e a ação foi ajuizada apenas em 15/abril/2025. Transcorrido lapso temporal superior a dez anos, opera-se a prescrição da pretensão autoral, o que impõe a manutenção da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387; TJMT – ApCiv. n. 1000645-83.2024.8.11.0034, ApCiv. n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação Ordinária – PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1009646-54.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual foi
acolhida a preliminar de prescrição e extinto o processo
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na
origem
,
Vera Lucia Duarte Marques Cabral
alegou ser servidora pública federal aposentada, inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP sob o n. 1.011.455.050-3. Sustentou que os valores depositados em sua conta vinculada ao programa foram corrigidos de forma irregular pela instituição financeira ré (id. 330237380).

Afirmou que, em 28/março/2025, ao solicitar os extratos e microfichas do PASEP junto ao banco réu, constatou a existência de diferenças nos cálculos e rendimentos do programa. Aduziu que o saldo indicado no extrato estava zerado, conquanto nas microfilmagens constasse saldo de Cz$ 131.827,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e vinte e sete cruzados) em 19/agosto/1988. Diante disso, postulou a revisão dos valores existentes na conta do PASEP e a restituição das diferenças apuradas, estimadas em R$ 14.058,60 (quatorze mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereu a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos detalhados pelo banco réu, sob pena de aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil. Atribuiu à causa o valor de R$ 34.058,60 (trinta e quatro mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Em
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, inépcia da petição inicial e prescrição decenal (id. 330237399).

Quanto à ilegitimidade passiva, argumentou que a responsabilidade pela gestão do Fundo PASEP compete ao Conselho Diretor, gerido pela União Federal, e não ao Banco do Brasil, que atua como mero depositário dos valores. Sustentou que a União deveria figurar no polo passivo da demanda e que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal.

No tocante à prescrição, afirmou que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da data em que o titular teve ciência dos desfalques, o que teria ocorrido no momento do saque dos valores. Aduziu que a pretensão ao ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do PASEP, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I, está prescrita, nos termos da Súmula n. 28 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

No mérito, alegou que o saldo das cotas da conta individual do PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas realizadas de 1972 a 1989 e dos créditos anuais de atualização do saldo existente, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques parciais do saldo do principal. Afirmou que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir de 05/outubro/1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas e os participantes não receberam mais distribuição de cotas referentes às contribuições. Sustentou que a correção dos valores depositados está regular e que não há diferenças devidas pelo banco réu em favor da autora. Requereu, assim, a improcedência da ação.

Juntamente com a contestação, o banco réu apresentou extrato do PASEP em nome da autora, no qual se verifica que o último movimento registrado ocorreu em 11/janeiro/1995, com o crédito em folha de pagamento do valor de R$ 574,50 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), em razão de aposentadoria, que resultou no saldo zerado (id. 330237850).

Em sua
impugnação
, a autora
Vera Lucia Duarte Marques Cabral
refutou os argumentos da contestação. Reiterou que o banco réu possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (id. 330237858).

Quanto à prescrição, sustentou que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir do momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão patrimonial, o que ocorreu em 28/março/2025, quando obteve acesso às microfichas e ao extrato simples do PASEP. Afirmou que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Aduziu que o saque ocorrido em 11/janeiro/1995 não pode ser considerado como termo inicial da prescrição, pois não tomou conhecimento dos desfalques nessa data. Requereu a manutenção da gratuidade de justiça e a rejeição das preliminares suscitadas pelo banco réu.

Sobreveio
sentença
que
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O juízo de origem consignou que, no Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema Repetitivo n. 1.150), julgado em 13/setembro/2023, foram fixadas as seguintes teses: a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (id. 330237859).

Afirmou que, da análise dos autos, verifica-se que o último saque efetuado pela autora ocorreu em 11/janeiro/1995, no valor de R$ 574,50 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), data em que sacou a integralidade do saldo mediante crédito em sua conta corrente, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. Asseverou que essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que a autora teve ciência do suposto desfalque. Pontuou que é evidente nos autos que a autora tomou plena ciência do saldo em conta PASEP em 11/janeiro/1995, entretanto ingressou com ação apenas em 14/abril/2025, decorridos praticamente 30 (trinta) anos após tomar ciência do suposto desfalque.

Concluiu que, ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que a autora teve ciência do fato e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada,
Vera Lucia Duarte Marques Cabral
interpôs
recurso de apelação
, no qual sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a prescrição decenal a partir do momento do saque dos valores na conta do PASEP, ocorrido em 11/janeiro/1995. Alega que o prazo prescricional de 10 (dez) anos deve ser contado a partir do momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, conforme o princípio da
actio nata
. Afirma que somente teve ciência da lesão em 28/março/2025, quando requereu ao Banco do Brasil os extratos do PASEP e as microfichas, com os quais foi possível realizar os cálculos e apurar as diferenças devidas (id. 330237861).

Argumenta que a presente ação foi ajuizada em 15/abril/2025, dentro do prazo legal. Sustenta que, por se tratar de depósitos mensais e sucessivos, não há que se falar em prescrição, uma vez que o saque ocorrido em 11/janeiro/1995 não foi a data em que tomou conhecimento de desfalques, mas sim a data da disponibilização dos extratos e microfichas do PASEP, que foram fornecidos zerados, incompletos, e apresentados na sua totalidade apenas na contestação, protocolada em 21/maio/2025. Afirma que a data a ser considerada como marco inicial é 28/março/2025, quando teve conhecimento do ilícito, pois, de posse dos extratos e microfichas dos extratos e microfichas foi possível apurar as diferenças devidas. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão autoral e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda.

Em suas
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção da sentença recorrida. Alega que não há comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, em especial do nexo causal entre o dano sofrido pela apelante e uma conduta do apelado. Sustenta que a responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Afirma que não é possível verificar qual o nexo causal entre os fatos narrados e uma conduta deste banco, o que impede sua responsabilização (id. 330237863).

Embora sem qualquer pertinência temática com esta lide, o banco tece narrativas e argumentações sobre suposta validade de contrato de crédito, bem como de cobranças realizadas. Requer, por fim, que a apelação da parte adversa não seja conhecida, sob o fundamento de suposta legalidade contratual.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Vera Lucia Duarte Marques Cabral
contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a prescrição decenal a partir do momento do saque dos valores na conta do PASEP, ocorrido em 11/janeiro/1995. Argumenta que o prazo prescricional de 10 (dez) anos deve ser contado a partir do momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, conforme o princípio da
actio nata
e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que somente teve ciência da lesão em 28/março/2025, quando requereu ao Banco do Brasil os extratos do PASEP e as microfichas, com os quais foi possível realizar os cálculos e apurar as diferenças devidas. Aduz que a presente ação foi ajuizada em 15/abril/2025, portanto dentro do prazo legal, pelo que descabe falar em prescrição da pretensão autoral. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda.

Em contrarrazões, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O recurso não comporta acolhimento.

A questão controvertida nestes autos cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses no Tema 1.150:
(i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
(ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e
(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Sucede que, embora a tese repetitiva mencione que o termo inicial é a ciência comprovada dos desfalques, a interpretação sistemática do precedente vinculante e a evolução jurisprudencial posterior conduziram à necessidade de maior precisão quanto ao momento em que se caracteriza a ciência para fins prescricionais. Nesse contexto, a Corte Superior avançou na delimitação do marco inicial da prescrição ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, estabelecendo tese específica para as hipóteses de saque integral dos valores da conta PASEP.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, realizado em 17/dezembro/2025, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante: o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Essa orientação jurisprudencial, que complementa e especifica o entendimento firmado no Tema 1.150, estabelece de forma inequívoca que a ciência comprovada dos desfalques, para fins de início do prazo prescricional, ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao programa.

A
ratio decidendi
da tese fundamenta-se na constatação de que, ao realizar o saque integral, o titular verifica o montante efetivamente creditado e pode, de imediato, aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido. A partir desse momento, nasce para o titular a possibilidade concreta de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de eventuais inconsistências, bem como de questionar judicialmente a correção dos valores recebidos. Portanto, é nessa oportunidade que se configura a ciência inequívoca da lesão, ainda que o titular não tenha plena compreensão técnica dos cálculos aplicados ou não tenha, imediatamente, solicitado a documentação detalhada da conta.

Essa interpretação harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, que informa o sistema prescricional brasileiro. O art. 189 do Código Civil estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. A pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que ocorre quando toma conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao seu direito. No caso das contas vinculadas ao PASEP, o conhecimento potencial materializa-se no momento do saque, quando o servidor público aposentado recebe o valor acumulado e tem condições objetivas de verificar se o montante corresponde ou não às suas expectativas legítimas.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado adotou expressamente aludida orientação no julgamento da Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, no qual se reconheceu a prescrição em caso análogo ao dos presentes autos. (TJMT - Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 12/11/2025)

Na mesma linha, esta E. Câmara também tem aplicado a teoria da
actio nata
de forma objetiva, reconhecendo que a ciência inequívoca do fato danoso ocorre no momento do saque dos valores, independentemente da solicitação posterior de extratos detalhados ou da realização de cálculos técnicos complementares. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1033299-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025)

No caso dos autos, conforme documentação juntada pelo banco réu no id. 330237850, verifica-se que o último movimento registrado na conta PASEP da apelante ocorreu em 11/janeiro/1995, quando foi creditado em sua folha de pagamento o valor de R$ 574,50 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), em razão de sua aposentadoria, o que resultou no saldo nulo da conta. O crédito caracteriza o saque integral dos valores acumulados no programa, marco temporal que, nos termos do Tema Repetitivo 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, configura o termo inicial do prazo prescricional decenal.

A partir de 11/janeiro/1995, portanto, a apelante teve plena ciência do valor total que lhe foi creditado a título de PASEP e, consequentemente, passou a ter condições objetivas de questionar eventual insuficiência ou incorreção no montante recebido. Naquele momento nasceu a pretensão ao ressarcimento de eventuais diferenças decorrentes de supostos desfalques ou falhas na atualização monetária dos valores depositados, com o início da contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

A circunstância de a apelante ter solicitado o extrato detalhado e as microfichas apenas em 28/março/2025 não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido. A solicitação de documentos complementares para a elaboração de cálculos técnicos constitui providência instrutória que pode ser adotada pelo titular a qualquer tempo, mas não desloca o marco inicial da prescrição, o qual se fixa no momento em que o direito pode ser exercido, ou seja, quando o titular toma conhecimento do valor recebido e pode confrontá-lo com o que entende devido.

Admitir interpretação diversa conduziria a situações incompatíveis com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger. Permitir que o titular da conta, anos ou décadas após o saque, solicite o extrato detalhado e, a partir de então, inicie a contagem do prazo prescricional, esvaziaria a própria finalidade do instituto, que é conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis. A prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão, fundamenta-se na necessidade de preservar a paz social e evitar que situações jurídicas consolidadas pelo tempo sejam indefinidamente questionadas, princípio que seria frontalmente violado caso se admitisse que o titular pudesse, ao seu exclusivo talante, dilatar o prazo prescricional mediante a simples postergação do requerimento de documentos detalhados.

O decurso de aproximadamente 30 (trinta) anos entre a data do saque integral dos valores da conta PASEP e o ajuizamento da ação, que se deu em 15/abril/2025, ultrapassou em muito o prazo decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL
e mantenho integralmente a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalvo, contudo, a exigibilidade dos honorários, que permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita anteriormente deferido à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026